Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729467-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que a embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Por isso, com base no art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 11 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator